Tribunal: TJMT
Processo: 1007948-13.2022.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007948-13.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTIANE SILVA - CPF: 746.139.601-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMULO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 091.816.056-17 (ASSISTENTE), JOHN LENON DALENOGARE PIVOTO - CPF: 018.283.190-66 (ASSISTENTE), Juscelino Pires Gonçalves (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
DOSIMETRIA DA PENA. 1. REDUÇÃO DA PENA BASILAR.
IMPROCEDÊNCIA. ART. 42 DA LEI Nº. 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA DELETÉRIA DA DROGA QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO. MAIS DE 8KG DE COCAÍNA. PROPORCIONALIDADE.
2.

RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ALIADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE OBSTAM A CONCESSÃO DA
BENESSE
.
3.

EX OFFÍCIO:

PROVIDÊNCIA QUANTO AO

SOMATÓRIO DAS

PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL.
NECESSÁRIA A SEPARAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DOS REGIMES DE CUMPRIMENTO DE PENA, CORRESPONDENTES ÀS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. RECURSO
DES
PROVIDO EM

CONS
ONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL, COM
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

1.1.
A quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e podem autorizar a imposição da reprimenda basilar acima da escala mínima prevista em lei.

1
.2.
A apreensão de grande quantidade de droga (
8,17Kg

de cocaína) e a sua qualidade, indica maior desvalor da conduta e, por isso mesmo, justifica a exasperação da pena-base em 1 ano acima do mínimo legal – incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos).

2.

A reincidência aliada
à premeditação do crime em comento para o transporte da droga, o fracionamento do entorpecente em 8 tabletes, além da promessa de pagamento no valor de R$ 8.000,00, por caracterizar a dedicação às atividades criminosas,
impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por falta do cumprimento dos requisitos legais. Precedente STJ.

3.
Tratando-se de processo de conhecimento, no qual é fixado o regime inicial para o cumprimento de pena, devem ser observadas as regras dos artigos 33, 69 e 76 do Código Penal, razão pela qual é necessária a separação dos regimes correspondentes para as penas de reclusão e detenção, de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cristina Silva
foi condenada pelo
M.M. Juízo da Primeira Vara da Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT
, pela prática dos crimes de
Tráfico de Drogas
(art. 33, da Lei nº. 11343/06) e de
Falsa Identidade
(art. 307 do CP), à pena de
7
anos
de
reclusão
, e ao pagamento de
700
dias-multa
e, à pena de
3 meses
de
detenção
, em regime
fechado,
respectivamente
(ID 174750539).

Em suas
razões
, almeja a Defesa o
redimensionamento da pena-base
e

o

reconhecimento da
causa especial de diminuição
do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 (ID 174750542).

Em suas
contrarrazões
o Ministério Público se manifestou pelo
desprovimento
do apelo

(ID 174750546).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 179988172), conforme sumário que segue transcrito:

“
Sumário
: Recurso de apelação criminal – Crimes de tráfico ilícito de entorpecente interestadual e falsa identidade –
RECURSO DEFENSIVO
– 1. Alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base –
Improvimento
– Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Elevada quantidade e natureza do entorpecente apreendido – Fundamentação idônea – Precedentes – 2. Reconhecimento do tráfico privilegiado –
Improvimento
– Agente que se dedicava a atividade criminosa – Não preenchimento dos requisitos cumulativos necessários – Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do apelo”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 20.09.2022, no município de Primavera do Leste/MT,
Cristiane Silva
trazia consigo
e
transportava

8.170Kg de cocaína,
dividia em 8 tabletes, substâncias entorpecentes destinadas à comercialização sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Relata-se que a Polícia Rodoviária Federal, durante procedimento de rotina, abordou o ônibus da empresa
Satélite Norte
que com saída de Peixoto de Azevedo/MT, para Imperatriz/MA e notaram que a
Cristiane
se mostrou incomodada com a presença deles e, questionada a respeito da viagem, apresentou justificativas desconexas, razão pela qual verificaram a bagagem dela e encontraram as drogas na mochila que ela transportava (Fato 1).

Além disso,
Cristiane
apresentou documento falso aos policiais rodoviários federais no momento de sua prisão em flagrante, que continha o seguinte nome: “
Cristiane Lima da Silva”
(Fato 2).

Diante desse cenário, ela foi denunciada pela prática dos crimes descritos no art. 307 do CP e no art. 33 da Lei de Drogas e, após a regular instrução, o Juízo singular julgou procedente a denúncia e a condenou pelos crimes de Tráfico de Drogas e de Falsa Identidade, à pena de
7 anos
de
reclusão
, e ao pagamento de 700
dias-multa e, à pena de 3 meses de detenção, em regime fechado.

Nesta instância, a apelante busca a redução da pena basilar e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Não havendo contestação quanto à materialidade e autoria delitivas, passo à análise dos pedidos quanto à dosimetria das penas.

É o relato do necessário.

DOSIMETRIA DA PENA

1
.
PENA BASILAR

A defesa alega que a pena-base deve ser readequada para o mínimo legal, por entender que o aumento aplicado pelo magistrado foi realizado de forma desproporcional e visa a readequação do patamar de aumento, para 1/6 ou 1/8.

Cediço que o
preceito secundário da norma penal violada (art. 33,
caput
, da Lei n°. 11.343/2006)
comina a pena de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Extrai-se da sentença que, quanto às disposições do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, há motivos suficientes para a exasperação da reprimenda inicial, porquanto apreendida considerável
quantidade
e
qualidade
do entorpecente.

Em virtude de tais considerações, o magistrado aumentou a pena basilar em
1 ano

de reclusão,
incremento que inclusive, é consentâneo com o entendimento do c. STJ e deste TJMT.

Segundo a regra inserta no art. 42 da Lei nº. 11.343/2006, a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida são
preponderantes
sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP, e podem autorizar a imposição da reprimenda basilar
acima da escala mínima prevista em lei
.

Endossando esse raciocínio, vale conferir ementa de julgado deste E. Tribunal e do c. STJ:

“
A quantidade e o acentuado grau de nocividade da cocaína e derivados, os quais são dotados de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC nº 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064). “Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre na espécie, na fixação da pena deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06,
revelando-se idôneo o recrudescimento da pena-base

01 ano acima do mínimo legal, ante a natureza e a quantidade da droga apreendida, traduzidas em (214,40g duzentos e quatorze gramas e quarenta miligramas, de pasta-base de cocaína)”
(TJMT, Ap 65773/2016)”. (N.U 1000469-26.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023). Destaquei.

“A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (...)” (AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022).

Em linha oposta àquela sustentada nas razões recursais, trata-se de qualidade e quantidade
substancialmente relevante
, capaz de atingir um
vultoso número de pessoas
. E justamente por indicar maior desvalor da conduta, traduz reprovabilidade suficientemente
hábil
a justificar o
incremento
da pena na primeira etapa – acréscimo que, inclusive, guarda
proporcionalidade
com o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos).

Destarte, a apreensão de
8,170Kg
de
cocaína
dividida em oito tabletes são fatores suficientemente idôneos para manter o aumento promovido pelo magistrado (Laudos preliminar e definitivo - ID 174750475 e ID 174750531).

Aliás, verifico que o Juízo oficiante foi benevolente no aumento aplicado na peba basilar, já que mais de 8K de cocaína foram apreendidos, aliado à nocividade da droga, se comparado à jurisprudência desta Corte de Justiça acima transcrita.

Ausente impugnação quanto à fase intermediária, passa-se à apreciação da causa minorante.

2. TRÁFICO PRIVILEGIADO

Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, no delito de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário, de
bons antecedentes
, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Conforme acima mencionado, o apelante ostenta
condenação definitiva
capaz de gerar a reincidência, utilizada na segunda fase da dosimetria da pena, qual seja Autos de nº.
7870-54.2016.811.0002 – Código – 442195, com trânsito em julgado em
11.10.2018
pelo crime de Furto qualificado (Antecedentes Criminais – ID 174742967 - Pág. 3).

Portanto, lhe carecem os requisitos para aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, já que não é primário.

Aliado a isso, o magistrado considerou a premeditação do crime, para o transporte da droga, o tempo de negociação para a prática do delito, o fracionamento da droga (8 tabletes), além da promessa de pagamento no valor de R$ 8.000,00.

No ponto, segundo as palavras dos policiais rodoviários federais atuantes nas diligências –
John Lenon Daleogare Pivoto
e
Rômulo de Almeida Ribeiro -,
na fase policial, a apelante disse-lhes informalmente que levaria a droga de Cuiabá para Goiânia-GO e recebia o numerário acima descrito, pelo transporte da droga (ID 174750436/38).

Em juízo, os policiais
John Lenon Daleogare Pivoto
e
Tiago Mateus Gonçalves
foram harmoniosos ao relatarem que a apelante foi flagrada transportando as drogas em um ônibus, ao realizarem fiscalização rotineira, e que a mesma afirmou que iria para Goiânia, mas não soube informar o motivo (ID 1
74750540).

Em juízo, a apelante relatou que a passagem de Cuiabá para Goiânia seria estratégia da venda e que, na verdade, ela levaria para “Barra” e que receberia o valor de R$ 8.000,00 (ID 174750540).

Sobre a impossibilidade de concessão do tráfico privilegiado ao réu reincidente ou portador de maus antecedentes, é o entendimento do STJ:

“... Tratando-se de réu reincidente, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (...)” (AgRg no HC n. 687.003/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

Logo, resta inviável acolher o pedido da defesa nesse ponto.

3.

DO REGIME DE PENA

De ofício,
hei por bem providenciar adequação dos regimes das penas, vez que o Magistrado não operou com acerto, porque, após o concurso material de crimes -

delitos
Tráfico de Drogas
e de
Falsa Identidade
em que fixou a pena de 7
anos
de
reclusão

para o primeiro delito e de
3 meses de
detenção
para o segundo delito -, estabeleceu o regime

fechado para o cumprimento das duas penas.

Assim, neste momento – ação de conhecimento - é imperiosa a
separação das penas para a imposição do regime inicial de cumprimento para cada modalidade de pena privativa de liberdade
, mesmo porque, à exegese do art. 33 do Código Penal, a pena de detenção não comporta o regime fechado.

Vale lembrar que o art. 69 do Código Penal leciona que em caso de concurso material e cumulação de penas de reclusão e detenção, primeiramente executa-se a de reclusão. No mesmo sentido o art. 76 do mesmo
códex, in verbis: “
No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO, RESISTÊNCIA E RECEPTAÇÃO. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME CORRESPONDENTE A CADA UM DOS CRIMES. ARTS. 69 E 76 DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o caso dos autos não se refere à unificação das penas para fins de execução penal, mas para definição do regime inicial de cumprimento da pena. Nesse contexto, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal e, não, o art. 111 da Lei de Execução Penal - LEP, como fez o TJGO. 2. No caso, mantém-se o estabelecimento do regime inicial fechado para o crime cuja a pena é de reclusão e regime inicial semiaberto para o crime cuja a pena é de detenção.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.960.301/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.) Destaquei.

Se é assim, considerando a pena aplicada
ao
Crime de Tráfico de Drogas
–
7 anos de reclusão
–, mantenho o regime
fechado
tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativadas na 1ª fase da pena e reincidência (2ª fase da pena), com fulcro no art. 33, §2º, “b”, §3º, do CP.

Já no que tange ao
Crime de Falsa Identidade

–
3 meses de detenção
–,
estabeleço o regime inicial
semiaberto
, ante a
existência de circunstâncias judiciais negativadas na 1ª fase da pena e reincidência (2ª fase da pena), com fulcro no art. 33, §2º, “a”, §3º, do CP.
Nesse sentido:

“(...) 5. Ainda que a
pena
privativa de liberdade de um dos apelantes tenha sido imposta em patamar
abaixo
de 04 (quatro)
anos
, admite-se a imposição do regime inicial semiaberto para o agente
reincidente
, nos termos do art. 33, §2.º, alínea b e c, e §3.º, do Código Penal, em consonância com a Súmula nº. 269, do STJ; (...)”.

(N.U 0005393-18.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer

ministerial
,
nego provimento
ao recurso de Apelação interposto.

Ex offício,
promovo a separação dos regimes das penas, a saber:
quanto à condenação do crime de

Tráfico de Drogas
(art. 33 da Lei Antidrogas), em que a ré
Cristiane Silva
foi condenada à pena de
7 anos de reclusão
,
mantenho o regime

fechado
e quanto ao delito de
Falsa Identidade
(art. 307 do CP)
,
em que a ré foi condenada à pena de
3 meses de detenção
,
estabeleço o regime
semiaberto
, com fulcro nos artigos 33, 69 e 76 do Código Penal.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024